Tribunal: TJES
Processo: 5003040-33.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003040-33.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: SICLO TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA - ME
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMERISTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por SICLO TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA - ME em face de CIELO S/A. Narra a empresa Requerente que efetuou vendas através de maquinetas da Requerida nos meses de janeiro a maio de 2019 utilizando os cartões das bandeiras VISA, MASTERCARD, SOROCRED, DINERS CLUB, AGIPLAN e BANESCARD totalizando a monta de R$ 19.324,20 (dezenove mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) e tais valores não lhe foram repassados. Segue narrando que entrou em contato com a empresa Requerida para fins de solucionar a questão administrativamente e, como não logrou êxito, em setembro de 2019 postulou o cancelamento do contrato e a devolução das máquinas.

Afirma ainda que foi cobrado, a título de locação das maquinetas, do valor de R$ 1.841,32 (mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), com o qual não concorda. Assim, pugna pela declaração de rescisão do contrato, recebimento de dano material no importe de R$ 19.324,20 (dezenove mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), declaração de inexistência de débitos relacionados à locação das maquinetas e danos morais.

A Requerida CIELO apresentou defesa conforme ID 4861569 na qual negou a existência de valores a serem repassados à empresa autora haja vista existência de “trava de domicílio bancário” do autor que impediram eventuais alterações relacionadas ao destino dos valores transacionados, sendo utilizado para solucionar questões relacionadas a ajuste ou débito pendente entre a parte autora e a instituição financeira que mantém vínculo. Afirmou não ser possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise, aduzindo que não cometeu ato ilícito, postulando pela total improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo exposto JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral para: a) DECLARAR rescindido o contrato objeto dos autos e inexistente dívida autoral relacionada ao boleto constante no ID 4459728, no valor de R$ 1.841,32 (mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos); b) CONDENAR a Requerida CIELO S.A ao pagamento da importância de R$ 17.572,30 (dezessete mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta centavos) à empresa Requerente SICLO TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA - ME a título de dano material, com correção monetária, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ – fl. 15/27 do ID 4271623), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignado, o Recorrente interpôs o presente recurso inominado pugnando a reforma da r. Sentença por entender que estão ausentes os requisitos de responsabilidade civil no presente caso.

Contrarrazões devidamente apresentadas objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente entendo que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos verifico que a empresa em questão se defende alegando inexistência de ato ilícito, uma vez que teria efetuado o regular repasse dos valores postulados, sendo que no caso está-se diante de “trava do domicílio bancário autoral”.

O fato é que a empresa recorrente não conseguiu fazer a prova de que repassou os valores pleiteados. Nem mesmo a retenção pelas instituições financeiras, razão pela qual procede o pedido de indenização material feito pelo recorrente.

A análise do juízo de primeiro grau foi precisa no tocante ao valor a ser restituído à título de danos materiais, como se vê no trecho a seguir:

No que se refere aos danos materiais, sabe-se que os mesmos não podem ser presumidos, os prejuízos patrimoniais e o correspondente nexo de causalidade com a conduta imputada devem ser efetivamente provados, nos moldes dos arts. 402 e 403 do CC, assim, da análise da documentação anexada à inicial temos:

a) ID 4459737 que demonstra as vendas realizadas em janeiro de 2019 temos que a soma dos valores referentes às bandeiras reclamadas é de R$ 10.717,50 (dez mil setecentos e dezessete e cinquenta), haja vista que aparecem valores recebidos pelas bandeiras que não foram contestadas Elo, Hipercard e American Express no valor de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais);

b) ID 4459738 que demonstra as vendas realizadas em fevereiro de 2019 temos que a soma dos valores referentes às bandeiras reclamadas é de R$ 6.854,80 (seis mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), haja vista que aparecem valores recebidos pelas bandeiras que não foram contestadas Elo no valor de R$ 700,00 (setecentos reais); Destaco que o ID 4459739 apresenta extratos fora de ordem com informações de vendas referentes a fevereiro e janeiro já constantes no cálculo acima, o ID 4459742 repete as vendas de fevereiro e o ID 4459745 traz vendas realizadas em maio pela bandeira elo (que não foi objeto de reclamação inicial).

Dessa maneira, o valor a título de dano material devido à empresa autora é R$ 17.572,30 (dezessete mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta centavos) (R$ 10.717,50 + R$ 6.854,80).

Sendo assim, restou sedimentado que desde o ano de 2013 e 2014 de fato foram realizadas cobranças indevidas, referente à aluguéis de máquinas que não estavam disponibilizadas para a parte recorrida.

Por fim, importa frisar ainda que recorrida não concorda com a cobrança direcionada à empresa no valor de R$ 1.841,32 (mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos - ID 4459728), em razão do aluguel das maquinetas. Como a recorrente não comprovou a legalidade de tal cobrança, entendo por correta a decisão de primeiro grau, ao determinar a ilegalidade da referida cobrança.

Logo, entendo que a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de piso. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.